Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1001132-88.2020.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrentes: DILZO PEREIRA LIMA e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Recorridos: DILZO PEREIRA LIMA e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/08/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. PODA DE RAIZES DE ARVORE QUE ENSEJOU QUEDA EM MURO. NEGATIVA DE AUXILIO NA RECOSNTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MORADOR.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido DILZO PEREIRA LIMA postula restituição do valor gasto na reconstrução de um muro, afetada pela queda de árvore e danos morais em razão da negativa reiterada em compensar o prejuízo.
2. Narra o Recorrente/Recorrida DILZO PEREIRA LIMA que no dia 02/11/2019 a empresa contratada pelo Recorrente/Recorrido MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS para realização de pavimentação asfáltica cortou uma árvore que veio a cair sobre o muro da residência do Recorrente/Recorrido DILZO PEREIRA LIMA.
3. Há nos autos provas no sentido de que por vezes o Recorrente/Recorrido DILZO PEREIRA LIMA se diligenciou junto a empresa contratada para reaver o prejuízo, no entanto nenhuma assistência for aprestada.
4. Os prejuízos causados ao morador em razão da arvore derrubada sobre muro, após sua poda, configura ato ilícito por parte da prefeitura, e enseja que o município pague todos os prejuízos causados por sua ineficiência. Conforme aponta o artigo 186 do Código Civil:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
5. Nesse sentido, aponta o artigo 37, § 6 da Constituição Federalo a respeito da temática:
“§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa.”
6. Demais disso, restou incontroverso que foi a ação da empresa contratada que ocasionou a queda posterior da arvore, visto que foi removido parte significativa de suas raízes, o que consequentemente ocasionou a sua queda.
7. O município responde pelos atos praticados pelos prestadores de serviços, portanto, não há se falar em legitimidade do respectivo para figurar o polo passivo da presente actio.
8. Não obstante, ainda que o prejuízo tenha sido em decorrer de serviço realizado por empresa contratada pela prefeitura, esta responde pelos prejuízos causados a terceiro, conforme legislação retro mencionada.
9. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do morador, conforme áudios e conversas de aplicativo de mensagem colacionado a exordial.
10. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
11. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora passível de reparação por danos morais.
12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
13. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do Recorrente DILZO PEREIRA LIMA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001132-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DILZO PEREIRA LIMA - CPF: 782.089.801-10 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022